Tribunal: TJMT
Processo: 1026861-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026861-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), M VASSILIK COMERCIO DE VESTUARIO - CNPJ: 46.862.418/0001-09 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (AGRAVADO), MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 07.981.720/0001-24 (AGRAVADO), JULIO MAX MANSKE - CPF: 920.875.669-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. VENDA DE ESTOQUE REMANESCENTE. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu parcialmente pedido de tutela provisória, no bojo de ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c rescisão contratual, reparação de danos materiais e morais, que objetivava autorizar a livre comercialização de estoque remanescente e suspender cláusula de não concorrência, em contrato de franquia firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula que estabelece o direito de preferência da franqueadora sobre o estoque remanescente impede a livre comercialização dos produtos pela franqueada após a rescisão contratual; e (ii) saber se há elementos que justifiquem a suspensão da cláusula de não concorrência pactuada no contrato de franquia.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que assegura a franqueadora o direito de preferência para aquisição do estoque remanescente, pelo preço de custo e no prazo de 60 dias após comunicação formal, visa preservar a padronização da rede e impedir a dispersão descontrolada de produtos com a marca licenciada.

4. A agravante declarou ter ciência dos riscos do negócio, tendo assinado o contrato com reconhecimento expresso de que realizou análise prévia de viabilidade econômica, sem qualquer garantia de retorno por parte da franqueadora.
5. A alegação de frustração de expectativa econômica não configura, por si só, vício de consentimento ou causa para suspensão das cláusulas pactuadas, especialmente quando a rescisão partiu da própria agravante, antes do prazo estimado de retorno do investimento.
6. Inexistência de elementos nos autos que demonstrem abusividade das cláusulas impugnadas ou afronta aos princípios contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cláusula contratual que confere à franqueadora o direito de preferência na aquisição do estoque remanescente após rescisão contratual, desde que prevista de forma expressa e clara.
2. A frustração da expectativa econômica do negócio não autoriza, por si só, a suspensão de cláusulas contratuais livremente pactuadas, quando inexistente prova de abusividade ou vício de consentimento."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M VASSILIK COMÉRCIO DE VESTUÁRIO – EPP

(Id-306013376) contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

nº.
1008119-62.2025.8.11.0037, proposta em desfavor de
MARISOL COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO LTDA
,
com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que indeferiu, em parte, pedido de tutela provisória, a fim de autorizar a livre comercialização de estoque remanescente e suspender a eficácia de cláusula de não concorrência constante de contrato de franquia
.

Alega a parte autora que:

·

celebrou contrato de franquia para operar unidade da rede “Lilica & Tigor”, realizando expressiva estruturação da loja e aquisição de mercadorias;

·

apesar de seguir rigorosamente os padrões exigidos pela franqueadora, o negócio tornou-se economicamente inviável desde os primeiros meses, devido a projeções irreais de lucratividade apresentadas na fase pré-contratual;

·

notificou a franqueadora sobre a rescisão e requereu liminarmente autorização para vender o estoque remanescente e suspensão da cláusula de não concorrência;

·

a decisão agravada indeferiu tais pleitos, mantendo apenas a suspensão da multa contratual de R$ 100.000,00;

·

a negativa de venda do estoque pode gerar prejuízos irreversíveis e a cláusula de não concorrência é abusiva, pois carece de delimitação espacial e inviabiliza a continuidade de sua atividade empresarial.

Em suas palavras,
“impedir a livre alienação de mercadoria adquirida com recursos próprios – ainda mais quando o contrato permite sua aquisição por valor aviltado – impõe desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da Agravada” e a cláusula de não concorrência “afronta diretamente os princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade profissional, ao impedir que a Agravante continue explorando atividade lícita e previamente exercida”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

a cláusula de recompra de estoque pelo preço de fabricação viola a função social do contrato (art. 421 CC) e o Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e X), gerando prejuízo desproporcional;

·

a cláusula de não concorrência, sem limitação geográfica, temporal proporcional e contraprestação, é nula ou ineficaz, afrontando os arts. 170 e 5º, XIII da CF;

·

jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais estabelece que tais cláusulas devem ser restritas, justificadas e razoáveis;

·

a multa diária de R$ 5.000,00 por descumprimento é desproporcional e abusiva (arts. 412 e 413 CC).

Sustenta ainda que há
probabilidade do direito
e
perigo de dano grave
, pois a manutenção das restrições compromete a subsistência da empresa e de seus colaboradores.

Por fim, requer que:

·

seja concedido efeito suspensivo liminar para autorizar a livre venda do estoque a preços de mercado e suspender integralmente a cláusula de não concorrência;

·

ao final, seja o recurso provido para autorizar definitivamente a venda do estoque e declarar a nulidade da cláusula de não concorrência, preservando a liberdade econômica da Agravante.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-306237874.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS,

com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que indeferiu, em parte, pedido de tutela provisória, a fim de autorizar a livre comercialização de estoque remanescente e suspender a eficácia de cláusula de não concorrência constante de contrato de franquia
.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

A demanda em tramites pelo Juízo de origem tem como fundamento o Contrato de Franquia – Solic. Nº 0535/2023 firmado entre as partes, em
20/09/2023
, com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, em que a requerida/franqueadora outorga à autora/franqueada os direitos de operar em uma única unidade franqueada, na cidade de Primavera do Leste/MT, seguindo os padrões operacionais adotados pela rede de franquia Lilica & Tigor, bem como o uso da marca franqueada e do padrão visual da referida rede.

Todavia, como bem realçado na decisão que se recorre a viabilidade econômica do negócio e as particularidades do produto comercializado, deve ser minunciosamente estudados pelo interessado antes mesmo da concretização do negócio que se busca realizar, posto que passará a atuar como franqueado.

Como bem asseverado pelo Juízo singular, analisando detidamente o caderno processual, inexiste no caso em apreço, elementos caracterizadores a ensejar a alegada ilicitude na contratação havida entre as partes, máxime a alegação de não ter alcançado as projeções anteriormente estudadas.

No que concerne à venda do estoque remanescente, tem-se dos autos que quando da contratação restou expressamente consignado à
previsão de cláusula que faculta à requerida, a seu exclusivo critério, a sua aquisição pelo preço de custo de fabricação do produto, sem inclusão dos
royalties
ou de qualquer outro valor, quando do término ou rescisão do instrumento contratual, cujo direito se iniciaria a partir da comunicação da franqueada à franqueadora, por escrito, de suas intenções de término contratual, indicando claramente o preço e as condições pretendidos para a venda dos estoques e concedendo a franqueadora o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para formalizar a aquisição, diretamente ou por meio de terceiros ou outros franqueados (Cláusulas 14.6 e 14.7 do contrato).

Logo, trata-se de cláusula de direito de preferência, pelo qual a franqueadora pode adquirir os produtos ao custo de fabricação, dentro do prazo de 60 dias após encerramento contratual. A cláusula visa evitar a venda descontrolada de produtos com a marca da rede em ambientes não autorizados, protegendo a uniformidade da rede.

Portanto, a agravante tinha pleno conhecimento dos riscos do negócio e reconheceu expressamente, em cláusula contratual, que realizou análise prévia de viabilidade econômica sem qualquer garantia de sucesso por parte da franqueadora. As cláusulas contratuais e a COF deixaram claro que o risco era assumido exclusivamente pela franqueada.

Outrossim, a rescisão contratual foi iniciativa da própria agravante, após dois anos de operação — tempo inferior ao prazo estimado para retorno do investimento (36 a 48 meses), conforme informado na COF.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Prejudicado a análise do Agravo Interno proposto pela ora Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025